Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO LOCAL POR DECISÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR PARA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do TJDFT para processar e julgar ação rescisória, determinando a emenda da inicial para remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes alegam que o STJ não teria julgado o mérito no REsp respectivo, de modo que os acórdãos rescindendos permaneceriam sendo os proferidos pela Turma Cível do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, ao decidir o Recurso Especial n. 1.683.322/DF, o STJ exerceu juízo de mérito, com substituição da decisão do TJDFT no ponto objeto do recurso, atraindo, por consequência, a competência do STJ para eventual ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 105, I, “e”, da CF, compete ao STJ julgar originariamente ações rescisórias de seus próprios julgados.
4. Ao conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, o STJ apreciou o mérito da controvérsia recursal, inclusive quanto à suposta omissão (art. 1.022 do CPC), substituindo, nos termos do art. 1.008 do CPC, a decisão do TJDFT.
5. Verificada a substituição do acórdão local por decisão do STJ, a competência para julgamento da ação rescisória desloca-se para o Tribunal Superior.
6. A tentativa de rediscussão de decisão anterior de incompetência reconhecida, sem superação do vício formal que ensejou a extinção de ação anterior no STJ, configura burla à coisa julgada formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão proferida pelo STJ em recurso especial substitui o acórdão recorrido no ponto impugnado, nos termos do art. 1.008 do CPC, quando há apreciação de mérito.
2. Compete ao STJ processar e julgar ações rescisórias de seus próprios julgados, inclusive quando proferidos em sede de recurso especial que substitui a decisão do tribunal de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “e”; CPC, arts. 1.008, 1.022, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/6/2016; STJ, AgInt no REsp 1587423/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/10/2017.